Tribunal: TJES
Processo: 5003474-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003474-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANA RIBEIRO DOS SANTOS FARINA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Cristiana Ribeiro dos Santos Farina contra decisão da Juíza da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou ter juntado declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda demonstrando percepção inferior a um salário mínimo, requerendo em tutela de urgência a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

4.
A documentação apresentada pela agravante, incluindo declaração de hipossuficiência, extrato bancário e comprovantes de renda, indica percepção inferior a um salário mínimo, não havendo elementos nos autos que infirmem tal condição.

5.
A exigência de apresentação de outros documentos além da declaração afronta a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo indícios de má-fé por parte da agravante.

6.
O deferimento do benefício da gratuidade da justiça independe da comprovação de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam o sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção legal de hipossuficiência econômica declarada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário.

2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça independe da demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,
caput
; 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - AgInt n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
data do julgamento:
16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003474-21.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: CRISTIANA RIBEIRO DOS SANTOS FARINA.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cristiana Ribeiro
d
os Santos Farina

interpôs

agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 12549551, fls. 0
2
-4) proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Prime
ira Vara Cível, Órfãos e Sucessões d
a
Comarca d
e Aracruz
, nos autos da “ação de indenização por responsabilidade civil” registrados sob n. 5005863-29.2023.8.08.0006, proposta por ela contra Samarco Mineração S. A., Vale S. A., Fundação Renova
e
Bh
p
Billiton Brasil Ltda., que indeferiu “o pedido de assistência judiciária gratuita” (fl. 0
3
).

Nas razões do recurso (id. 12549550, fls. 01-8), a agravante alegou, em síntese, que: 1) “busca a reparação integral dos danos que experimentou em razão do fato notório conhecido como ‘Desastre de Mariana’” (fl. 03); 2) “ao ingressar com a presente ação, o juízo a quo negou seu pedido de assistência judiciária gratuita” (fl. 03); 3) “ao contrário do afirmado na decisão, fora sim juntada documentação que comprova sua hipossuficiência, qual seja sua declaração de sua hipossuficiência o que somada a seu extrato de sua conta contemporâneo ao momento processual, este apontando que sua renda é baixa, inferior a um salário mínimo” (fl. 03).

Requereu
em tutela de urgência
que “SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA A AGRAVANTE, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem”
(id 12549550 – fl. 07)
.

O pedido de tutela
de urgência
recursal foi deferido
na
decisão de id 12619634.

C
o
ntrarrazões
apresentadas
unicamente pela
agravada

Vale S. A.
(
id 13138192
) pugnando

pelo desprovimento do recurso
.

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pela agravante do benefício da gratuidade da justiça.

É certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

Quanto à aplicação do

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
que
dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
tenho que

da análise dos autos não há elementos
que infirmem as assertivas de precaridade econômica da agravante que foi coligida no id 12549553.

No caso, a MM. Juíza firmou premissa no sentido de que “a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido” (id 12549551 - fl. 03).

Essa fundamentação se revela no caso equivocada, mormente se considerada a presunção legal de veracidade da declaração de id 12549553, os demonstrativos de renda apresentados pela agravante no id 12549555 e o histórico de extrato de conta bancária do id 12549554 (fls. 03-9), tudo sinalizando que ela não recebe mais do que 01 (um) salário mínimo.

No mais,
é
sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Assim
, no caso
a medida mais acertada,
a meu ver,
é o deferimento da gratuidade, isso porque conforme documentos colacionados
nos autos

não
é crível que
a declaração fornecida pela autora tenha sido desprovida da boa-fé presumida de que trata o artigo 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5005863-29.2023.8.08.0006
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.